Tribunal: TJMT
Processo: 1011749-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011749-39.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 667.003.531-49 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. TRECHO SOB ADMINISTRAÇÃO DO DNIT. RECURSO DESPROVIDO.

1 – As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

2 - Agravo interno conhecido e não provido.

3 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Edmilson Rodrigues dos Santos
em face da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Concessionária Rota do Oeste S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a Concessionária Rota do Oeste S.A. deveria responder pelos danos materiais e morais sofridos em razão do acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de maio de 2019, no KM 252 da BR-364, no Município de Juscimeira/MT. Alega que, mesmo que o trecho estivesse sob a responsabilidade do DNIT, a concessionária mantém obrigações de manutenção, segurança e sinalização da rodovia, nos termos do Programa de Exploração da Rodovia (PER) e do contrato de concessão firmado com a União.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025